Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. PENA PECUNIÁRIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. DECORRENCIA DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos casos de condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes há a possibilidade de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena - como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase - para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Tema 712 STF. Precedentes.
2. Ainda que a droga aprendida (maconha) seja considerada substância de menor potencial nocivo, caracterizando causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33 da Lei, a expressiva quantidade envolvida no crime (aproximadamente 10 kg) justifica a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria.
3. A sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. A condição financeira do acusado foi devidamente observada pelo juízo de origem quando da fixação da pena pecuniária, porquanto o valor do dia-multa foi arbitrado no mínimo legal.
4. Nos termos do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada – entre 4 e 8 anos, bem como a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento da pena aplicável à espécie é o semiaberto.
5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena fixada superior a 4 anos).
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu. Súmula 26 do TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.